Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-33.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS VÁLIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acordo celebrado entre as partes afasta o inadimplemento do devedor e, por conseguinte, descaracteriza a mora que embasa o pedido de busca e apreensão do bem.
2. Assim, ao informar a realização de acordo extrajudicial, o autor demonstra a perda superveniente do interesse em prosseguir com o feito, porquanto ausentes os pressupostos válidos para o seu regular desenvolvimento.
3. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC pressupõe a anuência da parte ré, não se aplicando ao caso em que não houve a citação.
4. No caso concreto, resta caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC.
5. Recurso provido.